Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750129-25.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDINALDO WILLIAM LUZ BRITO IMPETRANTE: MARCO AURELIO CHAGAS MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCO AURÉLIO CHAGAS MACHADO em favor de EDINALDO WILLIAM LUZ BRITO, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília (processo n. 0726542-68.2025.8.07.0001), acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4o, incisos II e IV, e 288, ambos do Código Penal (furto qualificado e associação criminosa, respectivamente). Em apertada síntese, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente, sendo medida excepcional e, na espécie, desnecessária e excepcional. Aduz que a imputação criminosa não tem violência ou grave ameaça e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de modo que medidas cautelares alternativas seriam suficientes, bem como a substituição por prisão domiciliar. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a revogação da prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, estando a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada (id 78385332). Confira-se, em parte: (...) a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. Com efeito, há indícios de que integra associação criminosa e que cometeu diversos crimes de furto qualificado. In casu, o Ministério Público ofereceu denúncia, a peça inaugural foi recebida e iniciou-se a ação penal em juízo. Não é demasiado transcrever os termos da acusação formulada pelo parquet, confira-se: [...] Por período de tempo que não se pode precisar, mas, pelo menos, entre o final de março e os primeiros dias do mês de abril de 2025, os denunciados Alexandre Felipe, Rafael, Edinaldo, Nataly e Alexandre Alves associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim específico de praticarem crimes de furto mediante fraude contra vítimas idosas, na forma acima descrita. Consta dos autos que, em data anterior a 02 de abril de 2025, os denunciados Alexandre Felipe, Rafael e Edinaldo, vindos do estado de São Paulo, se deslocaram até esta Capital Federal para praticarem crimes de furto qualificado contra vítimas idosas, mediante a subtração de seus cartões bancários enquanto utilizavam caixas eletrônicos instalados em estabelecimentos comerciais, notadamente, supermercados e shoppings centers. Apurou-se que os denunciados, de forma coordenada, se apoderavam de cartões bancários de idosos, após reduzir o estado de vigilância das vítimas, ao oferecerem-se para auxiliá-las na utilização do caixa eletrônico, seja para realização de saques, seja para “atualização cadastral”, “atualização de chip” ou “realização de operação pendente”, supostamente exigidas pelos terminais eletrônicos. Na ocasião, os denunciados substituíam os cartões das vítimas por outros cartões semelhantes e, em algumas vezes, também obtinham as senhas dos cartões das vítimas, tudo sem que elas percebessem e com o fito de subtraírem valores das contas dos ofendidos através de compras, transações comerciais e pagamentos de boletos, a serem realizados com a utilização dos cartões subtraídos. Após se apoderarem dos cartões, os denunciados efetuavam ligações para algumas vítimas, das quais não haviam logrado obter as senhas previamente, e, se passando por supostos funcionários do Banco do Brasil, solicitavam aos idosos que seguissem determinados procedimentos sob alegação de atividade suspeita em sua conta. Assim, mediante tal artifício, obtinham acesso aos dados pessoais e as senhas dos cartões bancários dos ofendidos. Logo na sequência, realizavam compras e pagamentos com o uso dos cartões obtidos. Ao que consta, os denunciados Alexandre Felipe, Rafael e Edinaldo eram responsáveis pela subtração dos cartões dos ofendidos e pela realização de compras e pagamentos com os cartões obtidos. A seu turno, os denunciados Nayara e Alexandre Alves disponibilizavam suas contas bancárias para recebimento dos valores obtidos pela associação através do pagamento de boletos, dos quais constavam como beneficiários. [...] Pelo que se percebe acima, além do crime de associação criminosa, a denúncia foi recebida em relação a mais 6 (seis) fatos criminosos, o que evidencia a continuidade na prática dos delitos pelo requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deveria ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a atuação do grupo criminoso. Note-se que a prisão cautelar tem lugar para cessar a prática delituosa de Associação Criminosa e que medidas cautelares não possuem a mesma eficácia. (...) No mais, sorte não assiste à defesa quando fundamenta a ilegalidade da prisão sob a alegação de que o requerente é réu primário, com bons antecedentes e possui residência fixa. (...) Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dadas as circunstâncias apresentadas à saciedade e o contexto de associação criminosa para o cometimento de diversos furtos mediante fraude contra pessoas idosas. Portanto, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sendo, por ora, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do CPP, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator